Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012309-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI - CPF: 257.079.418-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF: 522.111.851-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCANTARA MARQUES PALMEIRA (AGRAVADO), ALMEIR LUIZ DE SOUZA - CPF: 381.905.241-00 (AGRAVADO), ALTAMIRO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 025.717.141-04 (AGRAVADO), RONALDO DE SOUSA E SILVA - CPF: 039.749.601-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO MIGUEL MARTINS (AGRAVADO), ANTONIO LOPES VILELA - CPF: 015.917.381-72 (AGRAVADO), MOACIR PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 044.313.081-72 (AGRAVADO), CAIRO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 123.096.131-34 (AGRAVADO), ALAN KARDEC VALIM - CPF: 211.570.731-15 (AGRAVADO), SIDNEY TREVISAN - CPF: 726.159.158-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NELSON PEREIRA MAGALHÃES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. MODALIDADE DEFINIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 685/STJ. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública envolvendo diferenças de correção monetária em contas de poupança (Plano Verão), afastou alegação de prescrição intercorrente, indeferiu pedido de sobrestamento com base em tema repetitivo e homologou cálculos apresentados pelos exequentes em liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a afetação do Tema 685/STJ justifica o sobrestamento da liquidação; (ii) saber se é possível rediscutir a forma de liquidação anteriormente fixada; (iii) saber se é adequada a manutenção da liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. O Tema 685/STJ restringe-se à definição do termo inicial dos juros de mora nas ações coletivas e não determina suspensão dos processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

4. A modalidade de liquidação foi fixada por acórdão anterior desta Câmara, com trânsito em julgado, sendo incabível sua modificação, por força da preclusão (CPC, art. 507).

5. A existência de documentos bancários, prova pericial produzida e ausência de fato novo justificam a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

6. A alteração da modalidade liquidatória comprometeria os princípios da celeridade e da economia processual, sem benefício jurídico à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão judicial que fixa a forma de liquidação da sentença, quando transitada em julgado, impede posterior rediscussão da modalidade processual, por força da preclusão. 2. O Tema 685/STJ não suspende processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 3. A liquidação por arbitramento é adequada quando há prova pericial previamente produzida e ausência de necessidade de alegação de fato novo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação por Arbitramento
”

(Proc. no 0004124-29.2013.8.11.0021, cód. 89823), ajuizada contra o agravante por ESPÓLIO DE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição bancária ora agravante, afastando a alegação de prescrição intercorrente e indeferindo o pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, homologou os cálculos apresentados pela parte autora, determinando o prosseguimento da liquidação por arbitramento (cf. Id. no 187956061 dos autos de origem).

O Banco do Brasil alega, em sede preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito em virtude da afetação dos Recursos Especiais no 1361800/SP e 1370899/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, relativos ao termo inicial dos juros de mora nas ações coletivas – Tema 685/STJ.

No mérito, alega que a sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, oriunda da 12a Vara Cível do Distrito Federal, determinou expressamente que os valores deveriam ser apurados em liquidação de sentença, sendo necessária, portanto, a liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC/2015, e não por simples cálculos aritméticos.

Pede, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento final dos recursos em trâmite no Superior Tribunal de Justiça ou, alternativamente, que seja determinada a adequada liquidação da sentença por meio do procedimento comum, nos termos do Código de Processo Civil (Cf. Id. no 281246863).

A decisão de Id. no 281643850 admitiu o processamento do agravo de instrumento, porém indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à sua interposição.

Nas contrarrazões (Id. no 285643899), os agravados refutaram os argumentos recursais e requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, afasta-se a preliminar de pedido de sobrestamento em razão da determinação de suspensão proferida no Tema 685 do STJ, porquanto a suspensão determinada atinge os processos sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), que estão em fase recursal, com exclusão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.

Os agravantes requereram contra o Banco/agravado, o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC (Número Único 583.00.1993.808239-4 – Proc. no 400/1993 – 19a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo/SP), cujo dispositivo condenou o Banco, “
para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n. 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
” (Destaquei).” (cf. fls. 130 – Id. no 83574244 dos autos de origem).

E, após a interposição do recurso de apelação, seguido dos recursos especial, embargos de declaração e extraordinário, a sentença foi parcialmente modificada apenas para fixar o percentual de reajuste em 42,72% no cálculo dos valores depositados nas contas de poupança dos autores em janeiro de 1989 (cf. fls 197/200 – Id. no 83574249 dos autos de origem).

Sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença, o eg. STJ consagrou o entendimento de que “
é inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença (é) genérica (e), por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
” (STJ – 4a Turma– AgRg no AREsp 536.859/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A solução conferida pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento da Corte Especial do STJ, firmado no Recurso Especial 1.247.150/PR, julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual a sentença proferida em ação civil pública, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou já fixada em liquidação (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, apenas fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados (art. 95 do CDC). 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1112648/SP,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017) “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. No 1.247.150/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/12/2011),em julgamento proferido pela Corte Especial deste c. Superior Tribunal de Justiça, processado nos moldes do artigo 543-C do CPC/1973. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 918.221/SP,Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)

No presente caso, observo que esta questão já foi objeto de análise por este Tribunal na Apelação no 60774/2017, envolvendo as mesmas partes e referindo-se ao mesmo processo de origem. Naquele julgamento, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal reconheceu expressamente que "
inviável a instauração direta da execução (cumprimento de sentença), sem a prévia prova quanto a existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia líquida e certa"
, determinando a “conversão do feito em liquidação por arbitramento”.

Na mesma decisão, foi determinada a conversão do feito em liquidação por arbitramento, tendo havido trânsito em julgado, consolidando-se a definição da modalidade processual a ser adotada.

Dessa forma, não há mais espaço para rediscussão quanto à forma de liquidação da sentença, pois incide, na hipótese, a preclusão prevista no art. 507 do CPC/2015:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Assim, tendo sido determinada por acórdão deste Tribunal a conversão do feito em liquidação por arbitramento, não pode o agravante pretender, nesta oportunidade, a alteração do procedimento para liquidação pelo procedimento comum.

Nesse sentido:

Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Plano Verão. Liquidação de Sentença por Arbitramento. Preclusão. Redefinição da Modalidade Procedimental. Inclusão de Juros Remuneratórios. Termo Inicial dos Juros de Mora. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença homologatória do cálculo pericial referente à liquidação de sentença coletiva que reconheceu o direito de poupadores às diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), fixando o valor devido em R$ 49.192,68 (quarenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos). O Agravante reiterou os fundamentos do Apelo, especialmente quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva por procedimento comum, à vedação de inclusão de juros remuneratórios e à definição do termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum em razão de sua suposta generalidade; (ii) estabelecer se é indevida a inclusão de juros remuneratórios no cálculo do débito exequendo; (iii) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora na execução individual da sentença coletiva.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência consolidada no Tema 891 do STJ reconhece a responsabilidade das instituições financeiras pelos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, com base de cálculo no saldo existente em janeiro de 1989 e incidência de correção monetária plena sobre o crédito exequendo.

4. A alegação de necessidade de liquidação por procedimento comum encontra óbice na preclusão, pois a modalidade de liquidação por arbitramento foi definida em 2018 sem impugnação válida à época, consolidando-se judicialmente.

5. A tese de suspensão do feito com base no Tema 1169/STJ não se aplica ao caso, já que houve liquidação prévia por arbitramento com prova pericial regularmente produzida e homologada.

6. O laudo pericial não incluiu juros remuneratórios, em conformidade com o Tema 890/STJ, que veda a inclusão desses juros na execução individual quando ausente condenação expressa na sentença coletiva.

7. A correção monetária aplicada seguiu os índices fixados judicialmente (42,72% para janeiro/1989 e 10,14% para fevereiro/1989), sendo devida sua continuidade até o efetivo pagamento como recomposição do valor da moeda, conforme entendimento do STJ.

8. O termo inicial dos juros de mora deve ser a citação na fase de conhecimento da ação civil pública, conforme definido no Tema 685/STJ, por representar o momento em que o réu se constitui em mora, independentemente da posterior individualização do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A liquidação de sentença coletiva pode ocorrer por arbitramento quando previamente definida e não impugnada, incidindo preclusão. 2. A inclusão de juros remuneratórios na execução individual depende de condenação expressa na sentença coletiva. 3. Os juros de mora incidem desde a citação na fase de conhecimento da ação civil pública, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 509, II; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 891, REsp 1.147.595/SP; Tema 890, REsp 1.392.245/SP; Tema 685, REsp 1.370.899/SP; STJ, AgRg no AREsp 591.635/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024.

(N.U 0000895-58.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Ainda que assim não fosse, a liquidação por arbitramento mostra-se adequada ao caso concreto.

Quanto às espécies de liquidação de sentença, o art. 509 do CPC prevê duas modalidades, quais sejam
, “por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
” (inc.I), ou,
“pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provarf ato novo
” (inc.II); o §2o desse mesmo diploma dispõe, ainda, que quando “
a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”, hipótese cujo processamento é regulado a partir do art. 513 do CPC.

No caso em tela, conforme afirmado pelos agravados em suas contrarrazões, constam nos autos todos os extratos bancários e demais documentos comprobatórios do débito, inclusive já tendo sido realizada prova pericial para apurar o valor devido pelo banco.

Nesse contexto, a liquidação por arbitramento, que se destina a casos em que é necessário conhecimento técnico especializado para a apuração do valor devido, mostra-se perfeitamente adequada, sendo desnecessária a conversão para o procedimento comum, que apenas traria maior morosidade ao processo, em contrariedade aos princípios da economia processual, da eficiência e da razoável duração do processo.

Aliás, consoante já assentado por este Tribunal no julgamento da Apelação no 60774/2017, “
o princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento
”.

Não se pode ignorar, ainda, que o processo já tramita há tempo considerável, e eventual alteração do procedimento apenas acarretaria morosidade desnecessária, sem benefício efetivo à parte agravante, cujos direitos ao contraditório e à ampla defesa já estão sendo plenamente assegurados.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito como liquidação por arbitramento, conforme já decidido anteriormente por este Tribunal.

Isto posto, nego
provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025